Tribunal: TJSP
Processo: 1047616-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. Professora de Ensino Fundamental II e Médio CAT-3. Candidata aprovada em todas as fases, todavia, com posse indeferida pelo DPME, ante o acometimento anterior de câncer, sob a alegação de possibilidade de recidiva da doença.
Inadmissibilidade. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a autora, atualmente, está sem limitações para o desempenho

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. Professora de Ensino Fundamental II e Médio CAT-3. Candidata aprovada em todas as fases, todavia, com posse indeferida pelo DPME, ante o acometimento anterior de câncer, sob a alegação de possibilidade de recidiva da doença.
Inadmissibilidade. Laudo pericial conclusivo no sentido de que a autora, atualmente, está sem limitações para o desempenho da atividade. Impossibilidade de desclassificação da autora, com base em ilações e conjecturas futuras. Violação do princípio da razoabilidade e dos pressupostos lógicos intrínsecos ao acesso ao cargo público mediante concurso público. De rigor, a anulação do ato que obstou a posse da autora.
Descabimento, entretanto, de indenização a título de danos materiais e morais. Entendimento pacificado do E. STJ segundo o qual nomeação tardia em concurso público após decisão judicial não implica dano material. Inteligência do REsp no 1.351.310/MG. Ausência de indícios de que a eliminação da autora tenha ocorrido por ter a autoridade administrativa se desgarrado seja dos fins de interesse público, seja do fim específico de selecionar candidatos fisicamente aptos ao exercício da função pública. Eliminação, ademais, que constitui evento possível e esperado no contexto de certames públicos, de modo que não há que se falar em surpresa ou frustação a gerar abalo.
R. sentença de parcial procedência mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.